Tribunal: CARF
Processo: 10331.720124/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10331.720124/2017-73
ACÓRDÃO
2002-008.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON DE SOUSA CABRAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os valores pagos a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Cabe ao
contribuinte comprovar a natureza da despesa dedutível e, se intimado,
também o seu efetivo pagamento. O informe de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora que indique os valores pagos a título de despesas
médicas é suficiente para fazer prova da despesa dedutível.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário, presume-se que seja o próprio
contribuinte que arcou com o ônus da despesa médica dedutível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.720124/2017-73
2
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$9.853,55, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$35.831,08,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosado a dedução referente ao serviço de psicoterapia por não identificar o
beneficiário e a prestadora não se identificou com as formalidades exigidas pela
RFB, tendo em vista não declarar o endereço profissional. Glosada despesa
médica/hospitalar tendo em vista que o prestador não se enquadra nessa
condição (Fundação Nacional de Saúde).
Cientificado do lançamento em 07/04/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 08/05/2017.
O contribuinte não concorda com o lançamento conforme abaixo transcrito.

Cientificado, em 09/06/2020 (fl. 55), da decisão de primeira instância que
considerou parcialmente procedente a impugnação, ocasião em que foi restabelecida a dedução
de R$ 13.000,00 de despesa médica, o sujeito passivo interpôs, em 08/07/2020 (fl. 56), Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.937 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10331.720124/2017-73
3
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Joao Mauricio Vital – Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesa médica no valor de R$ 22.831,08 que teria
sido descontado do contribuinte pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, conforme consta do
informe de rendimentos juntado aos autos (fl. 15).
Segundo o relatório fiscal (fl. 36), a glosa ocorreu porque o prestador, Funasa, não
se enquadraria na condição de profissional ou estabelecimento previstos na alínea “a” do inc. II do
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. O recorrente, por sua vez, alegou que os
valores corresponderiam a deduções de seus rendimentos, promovida pela fonte pagadora,
relacionado a um plano de saúde suplementar.
A instância a quo considerou improcedente a alegação por entender que o
comprovante apresentado não aponta o beneficiário da despesa e nem a sua natureza (fl. 50):
Com relação ao comprovante de rendimento apresentado cabe esclarecer ao
interessado que não pode ser aceito por não discriminar os beneficiários das
despesas médicas, bem como não identificam a natureza das despesas. Portanto
mantida a glosa.
Entendo que o informe de rendimentos juntado aos autos (fl. 15) indica claramente
a natureza da despesa, já que o valor foi referente a “despesas médicas – odontológicas –
hospitalares”. Quanto ao beneficiário, na ausência de indicação presume ser o próprio
contribuinte que arcou com o ônus. Portanto, a prova apresentada se presta, no meu entender, a
comprovar a natureza dedutível do gasto suportado pelo recorrente.
Além do mais, a decisão recorrida inovou no critério jurídico, pois seu fundamento
para afastar a alegação não corresponde ao que constou do lançamento (fl. 36).
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 69
DF CARF MF
Original